Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PARCELAS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL. DÉBITO COMPROVADO. EXIGIBILIDADE. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DA DEMANDA ATÉ A FASE EXECUTIVA. CABIMENTO. ART. 323 DO CPC. VERBA HONORÁRIA FIXADA ADEQUADAMENTE. PRELIMINAR SUSCITADA PELO RÉU REJEITADA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO NO MÉRITO. PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.
1. Basta uma singela leitura das razões recursais para apreender a pretensão recursal devolvida ao Tribunal pelo autor, pertinente à reforma da sentença em relação à condenação do réu ao pagamento das contribuições condominiais em tela, pois entende que não foi observado o disposto no art. 323 do CPC, haja vista que constou a inclusão das parcelas vincendas tão somente até o trânsito em julgado da sentença, deixando de fora aquelas que se vencerem na fase executiva. Logo, não se verifica qualquer infringência ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Todos os débitos em cobrança foram devidamente discriminados em planilhas juntadas aos autos pelo autor, bem assim o fundamento desses mesmos débitos, por meio das atas condominiais regularmente apresentadas na origem e, com base nelas, está fundamentada a sentença. Logo, o autor se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pelo art. 373, I, do CPC, enquanto o réu não conseguiu se desincumbir do seu ônus, previsto no inciso II do mesmo dispositivo, até porque, no momento apropriado, isto é, na contestação, limitou-se a alegações genéricas, incapazes de afastar a existência do débito.
3. O art. 323 do CPC dispõe que: “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
4. Embora o referido dispositivo se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo à fase executiva do cumprimento de sentença (procedimento sincrético), incluindo-se as parcelas vencidas e vincendas, inclusive as que se tornarem exigíveis na fase de cumprimento de sentença, até a efetiva satisfação do crédito perseguido. Precedentes.
5. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10 (dez) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Vislumbrando-se pertinência para o juiz fixar a verba honorária no máximo legal e, por outro lado, não sendo o caso de reduzi-la, mantém-se a sentença quanto ao ponto.
6. PRELIMINAR SUSCITADA PELO RÉU REJEITADA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO NO MÉRITO. PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.